Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do art. 370 concede ao magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais.
3. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de ocultação de patrimônio pelo executado e efetividade da medida.
4. Recurso conhecido e não provido.